Tribunal: STF
Processo: ARE 1449381
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que se discute a constitucionalidade dos artigos 2º e 3º, da Lei Complementar Federal 151/2015, que teriam autorizado o levantamento parcial de depósitos pecuniários concernentes a processos fazendários.



    A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5361 e 5463, ambas de relatoria do Ministro Nunes Marques, e o respectivo julgamento já se iniciou.



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADIs 5361 e 5463, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente